Tribunal: TJSP
Processo: 1032633-17.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação do autor. Contrato de financiamento de veículo. Apreciação de todos os pedidos da petição inicial. Preclusão em relação ao questionamento dos juros e tarifa de castrado. Em relação dos demais pedidos, ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença guerreada e apresentação de alegações genéricas.
Recurso parcialmente conhecido e não provido na parte

Ementa:
Apelação do autor. Contrato de financiamento de veículo. Apreciação de todos os pedidos da petição inicial. Preclusão em relação ao questionamento dos juros e tarifa de castrado. Em relação dos demais pedidos, ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença guerreada e apresentação de alegações genéricas.
Recurso parcialmente conhecido e não provido na parte conhecida.
Apelação da ré. Cobrança abusiva do seguro de proteção financeira seguro, pois, conforme entendimento firmado em recurso repetitivo, a sua contratação refere-se aos riscos da operação financeira constando a instituição financeira como exclusiva beneficiária da cobertura.
Recurso não provido.
Recurso do autor parcialmente conhecido e não provido na parte conhecida.
Recurso da ré não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088966
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032633-17.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado JOÃO
FAUSTINO ASSIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso do autor e negaram provimento na parte conhecida; negaram provimento
ao recurso do réu. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032633-17.2018.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 33335
Apelação: 1032633-17.2018.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante/apelado: João Faustino Assis
Apelado/apelante: BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento
Apelação do autor. Contrato de financiamento de veículo.
Apreciação de todos os pedidos da petição inicial. Preclusão em
relação ao questionamento dos juros e tarifa de castrado. Em
relação dos demais pedidos, ausência de impugnação específica
aos fundamentos da r. sentença guerreada e apresentação de
alegações genéricas.
Recurso parcialmente conhecido e não provido na parte conhecida.
Apelação da ré. Cobrança abusiva do seguro de proteção
financeira seguro, pois, conforme entendimento firmado em
recurso repetitivo, a sua contratação refere-se aos riscos da
operação financeira constando a instituição financeira como
exclusiva beneficiária da cobertura.
Recurso não provido.
Recurso do autor parcialmente conhecido e não provido na parte
conhecida.
Recurso da ré não provido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas partes em razão
da r. sentença de fls. 138/142, que parcialmente procedentes os pedidos apenas para
declarar a ilegalidade da cobrança do seguro proteção financeira cobrada pela ré e
determinar a sua restituição de forma simples ao autor com os “encargos legais”.
Ainda, por ter a ré decaído de parte mínima do pedido, o autor foi
condenado a arcar com as custas processuais e honorários de 20% do valor atualizado da
causa, observada a gratuidade concedida.
O autor interpôs recurso de apelação e, em suas razões recusais de
fls. 144/149, alegou, em síntese, que não foram analisados “quase que a totalidade dos
pedidos formulados na petição inicial”; que o MM. Juízo a quo “não atentou para uma
análise mais aprofundada no referido contrato”; que o feito foi julgado “sem atentar aos
pressupostos essências e aos documentos encartados”; que “existem elementos suficientes
para a procedência da ação”; e, que “não há como o Autor ser ceifado de seu direito”.
Também alegou que “as tarifas em testilha têm como função

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032633-17.2018.8.26.0002 -Voto no
3
precípua obter proveitos econômicos sob o desconhecimento do consumidor”; que “tais
serviços não informados previamente ao consumidor, caracterizam-se sua não vinculação”;
que “a prática de cobrança de tarifas funciona como uma elevação do próprio custo efetivo
do contrato”; que “No tocante aos juros, estes ferem o princípio do equilíbrio contratual
onerando o consumidor de forma gritante”; e, que “a cobrança de juros capitalizados
mensalmente é ilegal”. Por fim, pleiteou o provimento do recurso.
Ainda, a fls. 150/155, verifica-se que foi reiterada a interposição do
recurso de apelação pelo autor.
A requerida também interpôs recurso de apelação e, em suas razões
recursais de fls. 156/160, alegou, também em síntese, que as tarifas compõem o quadro de
“CUSTO EFETIVO TOTAL”; que a cobrança das tarifas observou a legislação vigente,
inclusive as resoluções do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional; que as tarifas
administrativas cobradas são lícitas; que houve cumprimento do estabelecimento
contratualmente; que houve previa informação à parte autora; que houve livre contratação
do seguro; que a contratação do seguro é realizada com a seguradora e não com a BV
Financeira. Por fim, pleiteou a reforma da r. sentença para que a ação seja julgada
improcedente.
Foram apresentadas contrarrazões pelo autor a fls. 164/169 com
impugnação às alegações do recurso da ré e com pleito de seu desprovimento.
A fls. 170, foi certificado que transcorreu o prazo legal sem
apresentação de contrarrazões pela ré.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r.
sentença recorrida.
Em relação ao recurso do autor:
Compulsando os autos, verifica-se a fls. 107/111, que houve r.
decisão parcial de mérito que julgou improcedentes os pedido referentes à declaração de
ilegalidade do juros contratuais e à cobrança de tarifa de cadastro, com a determinação de
que se aguardasse o julgamento do REsp 1.578.526-SP para apreciação dos demais
pedidos.
A fls. 120/121, o MM. Juízo “a quo” negou conhecimento ao
recurso de apelação interposto pelo autor a fls. 112/118, r. decisão esta que foi proferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032633-17.2018.8.26.0002 -Voto no
4
em 11/10/2018 e disponibilizada no DJe em 16/10/2018, sendo certificado em 22/11/2018,
a fls. 123, o transcurso de prazo sem manifestação das partes, o que configura preclusão em
relação a tais matérias.
Em 10/09/2019, foi prolatada a r. sentença de fls. 138/142, na qual
foram julgados parcialmente procedentes os pedidos para declarar a ilegalidade da
cobrança do seguro de proteção financeira cobrado pela ré e para determinar a sua
restituição simples ao autor.
Conforme constou expressamente na fundamentação da r. sentença
de fls. 138/142, o MM. Juízo “a quo” apreciou os pedidos de declaração de ilegalidade das
cobranças de IOF, comissão de permanência, tarifas de emissão de boleto ou carnê,
avaliação do bem e registro do contrato, preço fixo leves, seguro de proteção financeira e
seguro auto e, ainda, o pedido de devolução do montante cobrado.
Portanto, de rigor reconhecer que na r. sentença recorrida foram
apreciados todos os pedidos apresentados pelo autor/recorrente em sua petição inicial, não
havendo nenhum vício configurador de julgamento “citra petita”.
No mérito, com o devido respeito, o recurso do autor não merece
ser conhecido, tendo em vista que, ao apresentar as suas razões recursais, o recorrente não
impugnou, articuladamente, os bem lançados fundamentos do r. decisum.
Ao interpor recurso, a parte deve apresentar sua motivação, da
forma como disposto no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo, para
tanto, explicitar o seu inconformismo com a r. sentença guerreada, objeto da apelação, ou
seja, apontar os eventuais erros constantes no julgado, apresentando os fundamentos de
fato e de direito pelos quais pretende sua revisão.
O recurso, da forma como foi apresentada, com alegações
genéricas, desatende ao comando legal da declinada norma, em efetiva inobservância ao
princípio tantum devolutum quantum appellatum.
Ressaltando, deve o recorrente trazer as razões de fato e de direito
pelas quais entende que a r. sentença deve reformada, apresentando os motivos de seu
inconformismo e eventuais equívocos materiais ou processuais que considera existentes na
decisão, ou, ainda, cabe ao recorrente rebater e impugnar a fundamentação constante da
sentença, demonstrando suas eventuais irregularidades, o que não se vislumbra no caso dos
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032633-17.2018.8.26.0002 -Voto no
5
Assim, não houve observância pelo recorrente do disposto no artigo
1.010, II, do Código de Processo Civil, isto porque a peça não possui motivação objetiva
que possa convencer da reforma, ou seja, não apresentou o recorrente os fundamentos para
que nova decisão venha ser proferida, impondo-se o não conhecimento do recurso de fls.
144/149 em relação a tais questões de mérito.
Por fim, também não merece conhecimento o recurso de apelação
reiterado a fls. 150/155, por preclusão consumativa.
Em relação ao recurso da ré:
É importante ressaltar que, pela subsunção das definições legais
trazidas pelos artigos 2o, 3o e seu parágrafo 2o, todos do CDC, verifica-se, no presente caso,
a patente existência de relação de consumo entre as partes, na qual temos de um lado o
requerente como consumidor e, de outro, a ré como fornecedora, visto que atua no mercado
disponibilizando os seus serviços mediante remuneração.
Conforme se verifica nos documentos juntados pela própria
requerida com a sua contestação a fls. 87/94, constata-se que a contratação do seguro de
proteção financeira se deu na mesma ocasião e pelo mesmo motivo da contratação do
financiamento do veículo e das demais estipulações contratuais ora questionadas, restando
patente a vinculação da requerida com tal despesa, inclusive pela indicação da seguradora,
o que, por consequência, acarreta a sua respectiva responsabilidade perante o consumidor,
inclusive pelo que se depreende do artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor.
No mais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento
de recurso especial repetitivo, fixou as seguintes teses para efeito do artigo 1.040 do
Código de Processo Civil, nos termos do v. Acórdão de relatoria do Douto e Culto
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino:
REsp no 1.639.259/SP e REsp no 1.639.320/SP (TEMA
972/STJ): “2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015:
(...)
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032633-17.2018.8.26.0002 -Voto no
6
Portanto, no tocante ao seguro de proteção financeira, conforme
bem constou na r. sentença recorrida, o valor cobrado deverá ser restituído, pois a sua
contratação refere-se aos riscos da operação financeira e sua imposição de pagamento ao
mutuário é, com o devido respeito, incabível, pois o exclusivo beneficiário da cobertura é a
própria instituição financeira.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-se
conhecimento em parte ao recurso do autor e, na parte conhecida, nega-se provimento, e,
ainda, nega-se provimento ao recurso da ré.
Roberto Mac Cracken
Relator